Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX CÔNJUGES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PERIGO DA DEMORA. PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. O caso dos autos cuida de alimentos compensatórios, de natureza indenizatória e excepcional, e não de pedido de alimentos devidos entre cônjuges com fundamento no artigo 1.694 do Código Civil. A fixação de alimentos transitórios ou compensatórios entre ex-cônjuges tem natureza excepcional, com a finalidade de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro causado pelo fim do casamento/união estável, à luz do princípio da solidariedade recíproca.
2. Não se identifica de imediato situação que possa afetar a subsistência da agravante, que evidencie grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do seu padrão de vida, razão pela qual não se encontra presente o requisito legal do perigo da demora.
3. As questões apresentadas pela parte autora/agravante acerca da presença dos requisitos para recebimento dos alimentos carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.